Tribunal: TJDFT
Processo: 0703934-57.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. ACORDO PARA PAGAMENTO DE CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. VALORES PRINCIPAIS JÁ ESTORNADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O réu interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “CONDENAR a Instituição Financeira a restituir à autora a quantia de R$10.849,65 (dez mil e oitocentos e quarenta e nove reais e sessenta e cinco centavos), além dos encargos cobrados por uso do cheque especial, a ser monetariamente corrigida pelo INPC desde o ajuizamento da ação e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; - CONDENAR ainda a parte requerida ao pagamento à parte autora, a título de indenização por danos morais, na quantia de R$2.540,00 (dois mil e quatrocentos reais), corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da prolação desta sentença.”.

3. Esclarece que o valor de R$10.849,65 já foi estornado da conta da recorrida, antes do ajuizamento da ação. Requer a reforma da sentença.

4. A recorrida não apresentou contrarrazões.

5. Compulsando os autos verifico que a recorrida firmou contrato de prestação de serviços de administração de cartão de crédito, atrelada a sua conta bancária, com o recorrente. No dia 19/02/2022, o recorrente entrou em contato com a recorrida para tratar de acordo para o pagamento de dívida do cartão de crédito. Restou acordado que para a quitação do débito seria necessário o valor de R$ 8.872,00, sendo a primeira parcela debitada na conta corrente no dia 21/02/2022 no valor de R$ 772,00. As demais parcelas, 15 (quinze) seriam no valor de R$ 540,00. A parte recorrente realizou um débito no valor de R$ 4.157,00, utilizando todo o valor do cheque especial. A recorrida entrou em contato com o recorrente e foi informada sobre o desconto indevido, mas que em 72 horas o problema seria resolvido, e no dia 03/03/2022 o valor foi estornado. No dia 09/03/2022 houve outro débito, desta vez no valor de R$ 6.692,75, utilizando novamente o valor do cheque especial. Novo contato e mais uma vez foi informado que no prazo de 72 horas o valor seria estornado e no dia 14/03/2022 o valor foi estornado.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo (Súmula 297 STJ), devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.

7. Na relação de consumo, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, por defeitos na prestação do serviço, em face do risco da atividade. Dessa forma, a responsabilidade pelos danos causados ao consumidor somente será elidida ante a ausência de defeito do serviço ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, consoante art. 14, §3o, I e II do CDC.

8. A Súmula 479 do STJ estabelece que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Os valores debitados indevidamente na conta bancária da recorrida foram devidamente estornados, ID 41419610, pág. 4 e 5/12, porém foram cobrados valores de IOF e utilização do cheque especial.

10. No entanto, a condenação, diferentemente do alegado pelo recorrente, é sim a restituição em dobro, conforme trecho da sentença: “Diante do exposto, tem-se que os descontos para pagamento de faturas de cartão de crédito foram indevidos, motivo pelo qual cabível a restituição em dobro. Porém, como já houve os estornos dos valores, deve a ré ser condenada a restituir à autora R$4.157,00 + R$6.692,65, o que totaliza R$10.849,65, além dos encargos cobrados por uso do cheque especial.”.

11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Sem condenação em honorários advocatícios tendo em vista ausência de contrarrazões, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.